Tribunal: TJSP
Processo: 2286362-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão unipessoal que concedeu o efeito suspensivo postulado em agravo de instrumento – Insurgência da recorrida no agravo de instrumento – Alegação de que não estariam presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo – Descabimento – Questão complexa, que demanda o contraditório recursal, sendo o efeito suspensivo a decisão que melhor protege o mérito de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão unipessoal que concedeu o efeito suspensivo postulado em agravo de instrumento – Insurgência da recorrida no agravo de instrumento – Alegação de que não estariam presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo – Descabimento – Questão complexa, que demanda o contraditório recursal, sendo o efeito suspensivo a decisão que melhor protege o mérito de perecimento e, consequentemente, de irreversibilidade em razão do trâmite processual – Decisão unipessoal mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2286362-26.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Cravinhos, em que são agravantes
FRANCESCA ZACCHERINI RASSI, ANTONIO ZACCHERINI DE AMORIM e
ROZANIA
DA
SILVA
HOSI,
são
agravados
ANDREA
ZACCHERINI
(INVENTARIANTE) e MARIA TERESA IPPOLITO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286362-26.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 2020/32571
AGRV.No: 2286362-26.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CRAVINHOS
AGTE. : FRANCESCA ZACCHERINI RASSI E OUTROS
AGDO. : ANDREA ZACCHERINI (INVENTARIANTE) E MARIA TERESA
IPPOLITO (ESPÓLIO)
AGRAVO INTERNO – Decisão unipessoal que concedeu o efeito
suspensivo postulado em agravo de instrumento – Insurgência da
recorrida no agravo de instrumento – Alegação de que não
estariam presentes os pressupostos para a concessão do efeito
suspensivo – Descabimento – Questão complexa, que demanda o
contraditório recursal, sendo o efeito suspensivo a decisão que
melhor protege o mérito de perecimento e, consequentemente, de
irreversibilidade em razão do trâmite processual – Decisão
unipessoal mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Agravo interno tirado contra a decisão unipessoal de fls.
222/223 do agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo ao agravo
de instrumento interposto pela aqui agravada em face da agravante.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o efeito
suspensivo não é devido, já que a própria Usina da Pedra já respondeu na
origem que não existe tal contrato (perda de objeto), às fls. 980 dos autos de
origem, e que, no tocante aos depósitos realizados pela Usina Santo Antônio,
a regra do testamento é clara no sentido de que os mesmos devem ser
revertidos em proveito do legatário, Antonio Zaccherini de Amorim, não
mediante depósito judicial, estes por dizerem respeito à renda da Fazenda
Chimborazo, expressamente referida no testamento, sendo a razão, segundo
os aqui agravantes, que o MM. Juízo de Origem deferiu seu levantamento na
decisão de fls. 1089-1096 dos autos de origem, levantamento esse que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286362-26.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
guarda qualquer relação com a matéria tratada no Agravo de Instrumento n.o
2234042-96.2019.8.26.0000, cuja desistência já foi manifestada pelos
peticionários, de forma que o comando da decisão acima, pelo presente
agravo interno, deve ser restabelecido.
Defendem, ainda, que a manutenção da decisão iria contra
“o texto do testamento público já aberto e registrado no processo
1000870-30.2018.8.26.0153, passado em julgado, que prevê oque os créditos
do legado denominado Fazenda Chimborazo tem destino certo, a conta
bancária do legatário e agravante Antonio Zeccherini de Amorim”, bem
como “contra a palavra da testamenteira exarada no processo
1000870-30.2018.8.26.0153, de que os mapas a ela confiados são os de 2014,
onde a Fazenda Chimborazo é destacada em favor do legatário Antonio
Zeccherini de Amorim, tanto no texto quanto nos respectivos mapas
divisórios de terras”. A decisão, por fim, contraria, segundo os agravantes, o
art. 1.969 do Código Civil, pois “sendo os mapas de 2016 (em poder e
defendidos pelo agravado) incoerentes (a olho nu) com o texto do testamento
público aberto e registrado (confeccionado no ano de 2014 e acompanhado
de mapas daquele mesmo ano), haveria de existir um novo testamento
público adaptando uma possível nova e real vontade da testadora aos tais
mapas de 2016, e isso até hoje não foi apresentado nos autos, não existe,
tornando incontroversa toda a argumentação dos agravantes”.
Despacho
inicial
às
fls.
37/39,
da
Lavra
do
Desembargador José Henrique Arantes Theodoro, que atuava no plantão
judiciário no recesso de fim de ano quando este agravo foi à conclusão
(decisão proferida em 23.12.2019), negando o efeito postulado.
Contraminuta do agravo interno apresentada às fls. 50/54

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286362-26.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Este recurso chegou ao Tribunal em 23.12.2019 (fls. 37),
durante o recesso forense, com conclusão final, após o contraditório recursal,
em 26.03.2020 (fls. 55). Estudos e voto concluídos em 07.04.2020,
Breve relato.
O agravo interno não merece provimento.
As razões da minuta de agravo avançam além dos limites
materiais que lhe são legalmente dados, adentrando no mérito do agravo de
instrumento, que sequer foi enfrentado pela decisão unipessoal aqui agravada
e até no mérito do processo principal. Ater-se-á, aqui, apenas ao pedido de
efeito suspensivo deferido pela decisão ora combatida, cujo desate é o
mesmo a ser dado nos embargos declaratórios já enfrentados, cujos
fundamentos reitero, submetendo-os ao Colegiado.
Tal como consignei no meu despacho inicial, a questão,
por sua manifesta complexidade, demanda o devido contraditório recursal, já
que os fatos alegados pelos embargantes precisam ser submetidos ao
contraditório recursal, já que não há clareza do destino do agravo de
instrumento n.o 2234042-96.2019.8.26.0000, mencionado pelos embargantes.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão que melhor
previne a irreversibilidade na condução do processo, é dizer, reiterando o
quanto eu disse em meu despacho embargado, “o levantamento autorizado
agora reveste-se de irreversibilidade (art. 300, §3o, do CPC), embora pudesse
o valor ser futuramente compensado na partilha”.
Isto é, os argumentos tecidos pelos embargantes não
demovem este Relator de seu convencimento, sendo de rigor, portanto, a
manutenção da decisão.
Mais não é preciso dizer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286362-26.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator